Tribunal: STF
Processo: RMS 34046
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC.